Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FATOS DESCRITOS DE MANEIRA SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA AMPARADA EM PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia descreveu todas as circunstâncias do fato criminoso, de maneira a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se verifica a alegada inépcia.
2. Os elementos probatórios colhidos no curso das investigações, em especial as declarações da genitora vítima, as declarações do paciente na Delegacia, as declarações da médica plantonista que o sucedeu no atendimento da vítima, o laudo do médico-legista do IML e a nota técnica preliminar, subscrita por assessor médico da Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde – Pró-Vida corroboram os fatos descritos na inicial, conferem justa causa autorizadora do início da persecução penal.
3. Os elementos de convicção favoráveis ao paciente, indicando que a magnitude do AVC da vítima foi tão considerável que um pronto diagnóstico e atendimento poderiam não fazer diferença, não são suficientes para a rejeição da denúncia, de plano, pois não demonstram de maneira inequívoca que o paciente não teve qualquer contribuição para a morte da vítima, não se podendo privilegiar, portanto, a versão da Defesa na atual fase em que o processo se encontra, muito menos em sede de “habeas corpus”, cuja estreita via probatória não comporta um debate mais aprofundado sobre tais questões.
4. O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, negligência ou imperícia do agente, modalidades da culpa que não se confundem com a inobservância de regra técnica da profissão (art. 121, §4o, Código Penal), que é causa especial de aumento de pena.
5. Se a imputação da culpa está lastreada na negligência (desídia no atendimento e diagnóstico) e a aplicação da causa de aumento da inobservância de regra técnica se assenta em outros fatos (prescrição de medicamento inadequado e demora na solicitação de exames médicos), não há falar, por ora, em afastamento da majorante.
6. Ordem denegada.